Tribunal: TJDFT
Processo: 0707106-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707106-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IURI EDSON AZEVEDO GOMES AGRAVADO: DIRETOR DE PESSOAL MILITAR DA PMDF, POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Iuri Edson Azevedo Gomes contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu a liminar em mandado de segurança (proc. no 0701331-13.2024.8.07.0018, ID no 187323242, págs. 1-4). 2. O agravante, em suma, informa que é policial militar no Distrito Federal, patente de soldado, mas foi aprovado no concurso público para o mesmo cargo na Polícia Militar do Ceará, nos termos do Edital n001/2022 - SSPDS/AESP – SOLDADO PMCE. 3. Relata que foi convocado para o curso de formação e por isso necessita se afastar das atuais funções com remuneração ou, subsidiariamente, sem ela, para permanecer no referido certame, sob pena de eliminação que lhe trará prejuízos. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja concedida a condição de agregado/licenciando na PMDF, a contar de 21/2/2024, com opção da sua remuneração e abdicando do auxílio a ser recebido no curso de formação da PMCE ou, subsidiariamente, sem remuneração na PMDF, mas com o auxílio durante o curso de formação na PMCE. 5. Preparo (ID no 56154976, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator pode deferir a antecipação de tutela recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. O agravante informa que requereu o afastamento remunerado do cargo, com base no art. 162 da Lei Complementar no 840/2011 e no art. 20, § 4o, da Lei no 8.112/1990. Argumenta que o servidor público distrital tem direito ao afastamento do cargo para participar de curso de formação em outra unidade da federação. 9. O Curso de Formação de Praças não é etapa do concurso para ingresso nas Polícias Militares, mas atividade acadêmica do militar já incorporado, chamado de “Aluno Soldado”, designação esta adotada pela Polícia Militar do Estado do Ceará (item 1.1.2 do Edital e art. 11 da Lei Estadual-CE no 13.729/2006). 10. Nessa qualidade, inclusive, o agravante estará sujeito ao art. 22 do Código Penal Militar: “Pessoa considerada militar. Art. 22. É considerada militar, para efeito da aplicação deste Código, qualquer pessoa que, em tempo de paz ou de guerra, seja incorporada às forças armadas, para nelas servir em posto, graduação, ou sujeição à disciplina militar” [grifado na transcrição]. 11. Conforme ponderado na decisão recorrida, o afastamento de policiais militares com o intuito de frequentar curso de formação profissional em razão de aprovação em concurso público é regulado pela Portaria 927/2014 PMDF e disposições correlatas do Estatuto (Lei no 7.289/1984). 12. Entretanto, não é o caso do agravante, pois o curso que pretende frequentar é de ingresso na PMCE na condição de Aluno Soldado, inviabilizando qualquer tipo de autorização, administrativa ou judicial, mesmo sem o recebimento de remuneração, sob pena de caracterizar cumulação indevida de cargos (soldado na PMDF e aluno soldado na PMCE), vedada pelo art. 110 da Lei 7.289/1984 (Estatuto da PMDF). 13. A decisão recorrida analisou a situação fática em conformidade com as normas e a jurisprudência que trata da matéria, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (CPC, art. 995, parágrafo único).] 14. Obiter dictum, a Lei Distrital no 197/1991 previa em seu art. 5o que seriam aplicados aos servidores públicos do Distrito Federal, no que coubesse, as disposições da Lei no 8.112/1990 e da legislação complementar, até que fosse aprovado o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Distrito Federal, implementado pela Lei Complementar no 840/2011, que dispõe: “Art. 294. Ficam revogadas as disposições em contrário, deixando de ser aplicadas, no Distrito Federal, a Lei Federal no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e a Lei Federal no 8.647, de 13 de abril de 1993.” 15. A Lei Complementar no 840/2011 estabelece que o afastamento do servidor para participar de curso de formação poderá ocorrer com a manutenção da remuneração, quando se tratar de cargo efetivo de órgão, autarquia ou fundação dos Poderes Legislativo ou Executivo do Distrito Federal (art. 162, I e II). 16. O afastamento remunerado para participar de concurso público (que não é o caso do agravante) também não foi admitido pelo regime jurídico dos servidores civis da União e do Distrito Federal. Como consequência, prevalece o disposto no art. 14 da Lei no 9.624/1998. 17. O art. 162 da Lei Complementar no 840/2011 permite o afastamento do servidor público do Distrito Federal para participar de curso de formação previsto como etapa de concurso público, com ou sem remuneração/subsídio, quando se tratar de cargo no âmbito do Distrito Federal. Destaco, uma vez mais, para que não haja dúvidas: o regime dos militares é diferente do servidores civis. O aluno do CFAP é incorporado aos quadros da Polícia Militar, não podendo, no caso concreto, ser soldado aqui e no Ceará. A solução terá, inexoravelmente, que decorrer de uma opção do agravante por uma das duas Polícias Militares. 18. A título de distinguishing, os precedentes citados pelo agravante não se aplicam ao caso, pois se referem a servidores públicos federais regidos por legislação própria, que somente poderia ser aplicada subsidiariamente se não implicasse ônus financeiro ao Distrito Federal em favor do Estado do Ceará, sem previsão legal para a quebra inafastável do pacto federativo. 19. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante. DISPOSITIVO 20. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 21. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 22. Comunique-se à 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Após, encaminhe-se ao Ministério Público. 24. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO